Tribunal: TJDFT
Processo: 0756357-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E AGENTE DE EXECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE PREVISTA NA LEI 6.737/2019 PROMULGADA APÓS VACÂNCIA. IRRETROATIVIDADE. HIPÓTESE CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE CARÁTER TÉCNICO/CIENTIFICO. DESCARACTERIZADA A NATUREZA TÉCNICA. SÚMULA 6 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que fosse declarada legal a acumulação dos cargos de professor e agente penitenciário, considerando a inovação legislativa trazida pela Lei no 6.373/2019. Em seu recurso a parte agravante esclarece que no dia 15/05/2019, data da posse no cargo de agente penitenciário (atualmente Agente de Execução Penal), foi obrigado a pedir vacância do cargo de professor, em razão da impossibilidade de acumulação com o cargo pretendido. Assevera que, com a publicação da Lei no 6.373/2019, passou-se a permitir a acumulação dos cargos, tendo, contudo, o seu requerimento administrativo sido negado. Defende a garantia constitucional de acumulação de cargos, a vinculação do ato administrativo ao motivo pelo qual foi declarada a vacância e que a Lei no 6.373/2019 não modificou atribuições funcionais nem responsabilidades dos cargos que pretende cumular, tendo somente exteriorizado a interpretação acerca da possibilidade de acumulação entre os cargos de professor e de agente de execução penal. Pugna pela reforma da sentença e procedência dos pedidos iniciais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16858266 e 16858268). Contrarrazões apresentadas (ID 1658283).

III. Com a edição da Lei 6.373/2019, em vigor desde 13/09/2019, tornou-se lícita a acumulação do cargo de agente de execução penal com um cargo de professor, sem prejuízo da dedicação exclusiva e desde que haja compatibilidade de horário (§6o). Contudo, como bem ponderado na sentença recorrida, a ressalva contida na lei supracitada não se aplica ao caso em apreço, considerando que seus efeitos são prospectivos, não podendo retroagir para atingir a situação já consolidada, pois, a lei só retroage se houver previsão expressa neste sentido (art. 6o da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro).

IV. Ademais, a recondução do cargo precisa preencher um dos requisitos previstos nos art. 8o, V, e 37, V, da Lei Complementar 840/2011, ou seja, deve decorrer da reprovação em estágio probatório, da desistência de estágio probatório ou da reintegração do anterior ocupante, não tendo o caso dos autos se amoldado a qualquer das hipóteses.

V. Por fim, cabe ressaltar que, em regra, a cumulação de cargos públicos é expressamente vedada pelo artigo 37, XVI, da Constituição Federal, admitindo-se como exceção a cumulação de dois cargos de professor; a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; e a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. O caso em apreço poderia se amoldar à segunda hipótese (cumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico) mas, consoante Súmula 6 do e. TJDF “a acumulação de cargos prevista no art. 37, XVI, "b", da Constituição Federal, só é possível quando o cargo dito técnico exigir prévio domínio de determinado e específico campo de conhecimento”, o que não é o caso, pois o cargo de Agente de Execução Penal, embora exija nível superior, não exige conhecimento técnico em área específica do saber, razão pela qual não pode ser considerado cargo “técnico ou científico”. Neste sentido: (Acórdão 579739, 20100112359016APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2012, publicado no DJE: 19/4/2012. Pág.: 182)

VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.